Tribunal: TJDFT
Processo: 0742567-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMA INFOSEG. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE
1. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros e bens no sistema INFOSEG quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.